Tribunal: TJPA
Processo: 0802362-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802362-43.2021.8.14.0000
PACIENTE: ADEMAR CALUMBY JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II
,
DO CPB. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE OBEDECE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

2. Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, fazendo menção aos depoimentos das vítimas, as quais, segundo o
dominus litis
, reconheceram o paciente e seu corréu, sem qualquer sombra de dúvida, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória.

3. No mais, os argumentos acerca da suposta inocência do paciente demandam aprofundado exame de provas, inviável através deste remédio heroico, sob pena de se usurpar função que cabe, tão somente, ao Juízo
a quo
.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar impetrado em favor de ADEMAR CALUMBY JUNIOR, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, referente à ação penal nº 0000249-67.2012.8.14.0097.

Consta da
impetração
que
o paciente foi denunciado, em 28.03.2012, pelo crime do art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, por supostamente, roubado os aparelhos celulares de duas vítimas, em Benevides.

Pugnam os impetrantes pelo
trancamento da ação penal ante a ausência de justa causa,
uma vez que não existem indícios de autoria, e nem mesmo de materialidade do crime de roubo pelo qual foi denunciado, já que a própria vítima, assim como as testemunhas, não confirmaram ser, o paciente, o autor do referido delito, tendo sido, ele e seu corréu, submetidos a um flagrante completamente ilegal.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 17.02.2012, juntamente com o nacional Vladimir Rodolfo Silva da Rocha, por terem subtraído, mediante violência e grave ameaça, dois aparelhos celulares das vítimas Eline Silva de Aquino e Leonardo Cancio do Lago.

Informa que, em 18.02.2012, após a homologação da prisão em flagrante do paciente, foi concedida a sua liberdade provisória pelo magistrado plantonista.

Refere que em 09.04.2013, foi realizada a audiência instrutória com a oitiva das vítimas e testemunhas. Ressalta que consta no termo da audiência, após o requerimento do Ministério Público para reconhecimento dos acusados pelas vítimas, prontamente deferido por aquele Juízo, o reconhecimento dos acusados como sendo os autores do crime.

Assevera que em 10.10.2017 foi encerrada a instrução processual, com vistas as partes para apresentação de memoriais escritos.

Ocorre que, em 18.10.2017, o paciente, por intermédio do seu advogado constituído, juntou documentos de um IPL em que figura como vítima de um furto qualificado de um aparelho celular (art. 155, §4°, inciso II, do CPB). Os fatos narrados nos depoimentos juntados, dão conta que no dia 17.02.2017 houve um roubo em Benevides/PA, onde uma das vítimas a Sra. Eline Silva Aquino, teve seu celular roubado por dois elementos, os quais foram identificados como o ora paciente e o nacional Vladimir Rodolfo Silva da Rocha, que ambos estavam em uma moto, que foram perseguidos e alcançados pela vítima, sendo os mesmos detidos. Mas, no momento da revista feito pela Sra. Eline Aquino, ela encontrou com os acusados seus aparelhos celulares. Porém, mesmo depois de perceber que os celulares não eram os que tinham sido roubados, esta não os devolveu, sendo os acusados encaminhados para a Delegacia e lá autuados em flagrante delito pelo crime de roubo qualificado.

Ressalta que o Ministério Público, a fim de verificar a veracidade dos documentos acostados aos autos, requereu diligências, a fim de que fosse juntado aos autos a cópia do processo de n° 0000994-47.2021.8.14.0097 em que figura o paciente como vítima do delito de furto. Em 14.12.2017, o pedido de diligência foi deferido por aquele Juízo.

Prossegue informando que em 16.10.2018, a Delegada de Polícia juntou erroneamente cópia do inquérito policial requisitado. Em 06.12.2018, o Ministério Público requereu novamente a extração de cópias do IPL de n° 29/2012.0000561-7, bem como o desarquivamento dos autos de n° 0000994-47.2021.8.14.0097.

Afirma que em 13.02.2020, assim que entrou em exercício naquela Vara Criminal, tomou conhecimento dos autos e, embora não houvesse pedido expresso da defesa, determinou à Secretaria Judicial que cumprisse de imediato a decisão do magistrado à época dos fatos.

Por fim, informa que, atualmente, aguarda o retorno das atividades presenciais deste E. Tribunal de Justiça para encaminhar o processo ao RMP.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
não conhecimento
do
writ
ou, no mérito, por sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

A priori,
mister frisar que se encontra pacífico na jurisprudência e na doutrina pátrias, o entendimento de que, na via estreita do Habeas Corpus, não é cabível a apreciação aprofundada de matéria probatória. Tal análise é feita no trâmite da instrução processual, quando caberá ao Juiz processante a verificação da veracidade dos fatos narrados na denúncia, com o desiderato de formar o seu convencimento. Portanto, não se pode, pela via estreita do
mandamus
, trancar a ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo das provas carreadas.

Por tal motivo, inclusive,
não há como se acolher a preliminar de não conhecimento do
writ,
suscitada pelo
Parquet
, pois, apesar de não ser meio que comporta dilação probatória, como dito alhures, cuidou o impetrante de juntar toda a documentação necessária à análise do remédio heroico, que é, aliás, a ação autônoma cabível para o trancamento da ação penal.

Com efeito, vale enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

Observa-se que a paciente responde à ação penal pelo crime do
art. 157, §2º, inciso II, do CPB
. Veja-se trecho da referida exordial acusatória (ID 4769847, fls. 13/16), datada de 28.03.2012:

“(...) Consta dos presentes autos que, em 17.02.2012, por volta das 22h, na Rua Braz de Aguiar, Canutama, em Benevides, os Denunciados ADEMAR CALUMBY JUNIOR e VLADIMIR RODOLFO SILVA DA ROCHA, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, subtraíram dois aparelhos celulares das vítimas ELINE SILVA DE AQUINO e LEONARDO CANCIO DO LAGO.

Narram, ainda, os autos, que as Vítimas estavam no referido local na companhia de outros colegas quando foram surpreendidas com a chegada dos meliantes em uma motocicleta, os quais anunciaram o assalto. Segundo ELINE e LEONARDO, os assaltantes colocavam as mãos embaixo da camisa como se estivessem armados, ao passo que exigiam a entrega dos aparelhos celulares. Dessa forma, os Acusados subtraíram os mencionados objetos das Vítimas e evadiram-se do local, enquanto os colegas de ELINE e LEONARDO conseguiram desfazer-se dos celulares, jogando-os em um mato, sem ser percebido pelos meliantes.

LEONARDO saiu dali a fim de avisar a seus familiares sobre o ocorrido, enquanto que ELINE tentou correr atrás dos Denunciados, sem sucesso. Ocorre que, na Rodovia BR 316, na praça em frente à entrada de Neópolis, ELINE avistou os assaltantes, os quais pararam e falaram com alguns mototaxistas próximo dali, sendo que, em seguida, os mesmos continuaram na BR no sentido Santa Izabel.

Ato contínuo, ELINE foi até os referidos mototaxistas e informou a eles que havia sido roubada pelos Denunciados que há pouco haviam estado ali. Destarte, a Vítima subiu em uma das motocicletas e juntamente com outros mototaxistas saíram em perseguição aos meliantes.

Desta feita, em frente ao lugar denominado “Guerra”, por volta do Km 23 da Rodovia BR 316, os mototaxistas alcançaram os assaltantes, sendo que estes, percebendo que não conseguiriam escapar, decidiram parar. Na ocasião, apareceu uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, que por ali passava, a qual, após tomar conhecimento do ocorrido, deteve os Acusados e os conduziu, juntamente com as Vítimas, até a Delegacia de Polícia. Cumpre ressaltar que ELINE e LEONARDO reconheceram sem sombra de dúvidas ADEMAR e VLADIMIR como os indivíduos que minutos antes haviam lhes tomado por assalto.

Interrogados, os Denunciados negaram a prática delituosa.

Às fls. 33, auto de apreensão. As res furtivas
não foram recuperadas.
(...)”

Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, fazendo menção aos depoimentos das vítimas, as quais, segundo o
dominus litis,
reconheceram o paciente e seu corréu, sem qualquer sombra de dúvida, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória.

Do termo de audiência juntado pela autoridade coatora às fls. 653/654, vê-se que as testemunhas tornaram a reconhecer os réus como sendo os autores do roubo em tela.

Imperioso ressaltar que a própria autoridade coatora, em suas informações, assevera que após encerrada a instrução processual, com vistas às partes para apresentação de memoriais escritos, a defesa do paciente juntou documentos de um IPL em que ele figura como vítima de um furto qualificado de um aparelho celular. Os fatos narrados dariam conta que no dia 17.02.2017 houve um roubo em Benevides/PA, onde uma das vítimas, a Sra. Eline Silva Aquino, teve seu celular roubado por dois elementos, os quais foram identificados como o ora paciente e o nacional Vladimir Rodolfo Silva da Rocha. Ambos estariam em uma moto, foram perseguidos e alcançados pela vítima, sendo detidos. No momento da revista feito pela Sra. Eline Aquino, ela encontrou com os acusados seus aparelhos celulares. Porém, mesmo depois de perceber que os celulares não eram os que tinham sido roubados, esta não os devolveu, sendo os acusados encaminhados para a Delegacia e lá autuados em flagrante delito pelo crime de roubo qualificado.

Ressalta, a nobre magistrada, que o RMP, a fim de verificar a veracidade de tais fatos, requereu diligências, a fim de que fosse juntado aos autos a cópia do processo de n° 0000994-47.2021.8.14.0097, em que figura o paciente como vítima do delito de furto, o que foi deferido por aquele Juízo.

Ocorre que, em consulta ao Sistema LIBRA, observou-se
certidão datada de 26 de março próximo passado, em que a Diretora de Secretaria da Vara Criminal de Benevides informa que procedeu ao desarquivamento da Representação pela Interceptação Telefônica sob o nº 0000994-97.2012.814.0097
, sendo realizado o devido apensamento aos autos da ação penal em epígrafe. Certifica, ainda, que
o acusado ADEMAR CALUMBY JUNIOR não é vítima em nenhuma ação penal no presente juízo, sendo que os autos informados sob o nº 0000994-47.2012.814.0097, dizem respeito, na verdade, a uma Representação pela Interceptação Telefônica
.

Assim, não há que se falar, por ora, em ausência de justa causa para a persecução penal, haja vista que a conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado, e a inicial vem acompanhada de várias provas sobre a materialidade e autoria, tendo, plenamente, as condições de viabilidade para a instauração do processo. Somente é cabível a concessão de Habeas Corpus quando a falta de justa causa é comprovada pela simples exposição do fato ou se verifica a não participação do acusado na prática do delito, o que,
in casu
, não se evidencia.

No mais, como já dito alhures, os argumentos acerca da suposta inocência do paciente demandam aprofundado exame de provas, inviável através deste remédio heroico, sob pena de se usurpar função que cabe, tão somente, ao Juízo
a quo.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO JUSTIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA CUSTÓDIA INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento prematuro da ação penal, pela via estreita do writ, é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal. 2. Não há falar em por fim à persecução, porquanto os autos não demonstram, de forma manifesta, um ou mais dos seus motivos ensejadores.
Omissis.
7. Ordem denegada. (STJ - HC 540.365/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA E LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, §2º, I, III, IV E VI C/C §2º-A, DO CÓDIGO PENAL (FEMINICÍDIO QUALIFICADO). ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA EMPRESTADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. O writ não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar tese de inocência, quando esta não está lastreada em elementos cuja cognição propicie a evidência imediata. 2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível em situações absolutamente excepcionais, devendo o Juízo intervir na persecução criminal apenas se a parte impetrante lograr êxito em demonstrar, por intermédio de prova pré-constituída, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não se constata no caso concreto. 3.
Omissis.
3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (TJPA - 3766563, 3766563, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-06)

Desta feita, não se verifica constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, pois inexiste ilegalidade, uma vez que não houve uma simples exposição da ocorrência de fato típico ou ausência de pressupostos indiciários que consubstanciem a acusação. Na verdade, percebe-se, na denúncia, elementos suficientes que a sustentam, sendo, assim, reconhecida a presença do
fumus boni iuris
, ao serem demonstrados indícios de existência dos crimes e de sua autoria.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2021